Tribunal: TJES
Processo: 0000026-57.2024.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000026-57.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COSTA AGUIAR JUNIOR e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000026-57.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COSTA AGUIAR JUNIOR, THAISLANY DE JESUS EVANGELISTA, KIMBERLLY DOS SANTOS SILVA, DIEGO LACERDA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por quatro réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da mesma Lei. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime prisional e a revogação da prisão preventiva de uma das acusadas.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a licitude das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar; (ii) verificar se há provas suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico; (iii) verificar se a pena-base foi recrudescida com fundamentação concreta e idônea; (iv) analisar se os réus preenchem os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado; e (v) avaliar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena e a necessidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. Rejeito a tese de violação de domicílio, uma vez que a diligência foi amparada por mandado judicial regularmente expedido e acostado aos autos, configurando exceção constitucional à inviolabilidade do lar.

4. A condenação baseia-se em elementos sólidos, incluindo depoimentos policiais coerentes, apreensão de drogas variadas (crack, cocaína e maconha), balança de precisão, petrechos para embalo e dinheiro fracionado, o que afasta as teses de absolvição e desclassificação para uso.

5. A quantidade total de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 53 gramas) não possui expressividade suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. Ademais, a fundamentação sobre "estrutura organizada" foi genérica, não demonstrando
modus operandi
que extrapole o tipo penal comum, justificando o decote da valoração negativa das circunstâncias do crime.

6. Inviável o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois a posse de petrechos de traficância, somada às informações de dedicação habitual ao comércio ilícito, indica que os agentes não são traficantes eventuais.

7. Mantém-se o regime semiaberto para os réus primários e o fechado para a ré multirreincidente. A prisão preventiva desta última deve ser mantida para garantia da aplicação da lei penal e ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese: 1. A existência de mandado judicial válido nos autos afasta a nulidade por violação de domicílio. 2. A apreensão de quantidade inexpressiva de drogas, sem fundamentação concreta de especial gravidade, não autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO COSTA AGUIAR JUNIOR, THAISLANY DE JESUS EVANGELISTA, DIEGO LACERDA MIRANDA
e
KIMBERLLY DOS SANTOS SILVA
contra r. sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Aos apelantes Gustavo, Thaislany e Diego foram aplicadas as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

A apelante Kimberlly, por seu turno, foi condenada às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime fechado.

Em razões recursais, busca a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio.

No mérito, requer a absolvição dos acusados por ausência de provas e, subsidiariamente, a (i) desclassificação para a conduta de mero uso de drogas; (ii) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iii) o afastamento do suposto
bis in idem
incorrido na segunda fase da dosimetria da pena da acusada Kimberlly; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado aos acusados; (v) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; e a (vi) revogação da prisão preventiva da acusada Kimberlly.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 18002365, o Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000026-57.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COSTA AGUIAR JUNIOR, THAISLANY DE JESUS EVANGELISTA, KIMBERLLY DOS SANTOS SILVA, DIEGO LACERDA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PEDRO ANTONIO DE SOUZA SILVA - ES33715

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
[...] Consta no IP/APFD, base da presente, que no dia 06 de julho de 2024, por volta das 17h50min, na Rua Belo Horizonte, Bairro Morumbi, Ponto Belo/ES, os denunciados GUSTAVO COSTA AGUIAR JÚNIOR, KIMBERLLY DOS SANTOS SILVA, THAISLANY DE JESUS EVANGELISTA e DIEGO LACERDA MIRANDA, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 5000772-68.2023.8.08.0034, foram presos em flagrante mantendo em depósito/guardando consigo instrumentos comumente utilizados nas atividades do tráfico entorpecentes, bem como drogas ilícitas - sem autorização legal para tanto ou em desacordo com determinação regulamentar (PORTARIA/SVS nº 344, de 12 de maio de 1998(*), a saber: 07 (sete) pedras de crack embaladas e prontas para serem comercializadas, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha – totalizando 33 gramas, 3 (três) buchas de maconha embaladas e prontas para serem comercializadas e 08 (oito) pinos de substância análoga a cocaína embaladas e prontas para serem comercializadas, bem como 1 (um) pacote de chup-chup, 1 (um) pacote contendo eppendorf’s (pinos), 1 (uma) lâmina de aço com resquícios de droga, 1 (um) canivete com resquícios de droga, 1 (um) pote de ácido bórico, 1 (uma) câmera de videomonitoramento e 1 (uma) balança de precisão. (auto de apreensão id. 46622267)

Infere-se dos autos que os policiais receberam informações, através de colaboradores, de que os denunciados Kimberlly e Gustavo, “vulgo Juninho da 10” (namorados), estariam transportando uma carga de entorpecentes, que por sua vez, seria divida com os codenunciados/namorados Thaislany, vulgo “Tata” e Diego, para comercializem num evento festivo que aconteceria no Bairro Castanheira (localizado em Ponto Belo).

De posse dos relatos, as Equipes da Força Tática e ISEO, em cumprimento à ordem judicial acima referida, seguiram inicialmente, para o endereço do denunciado Gustavo, vulgo “Juninho da 10”, logrando êxito em encontrar todos os acusados no local, cujo momento, durante as buscas nessa primeira residência, as guarnições localizaram na mochila da denunciada Kimberlly: 06 (seis) eppendorf (pinos pequenos) de cocaína, 07 (sete) pedras grandes de crack.

No quarto do Gustavo, sobre o seu guarda-roupas, foi encontrada uma porção de 13 (treze) gramas de substância análoga a maconha, 1 (uma) bucha de maconha embalada e pronta para ser comercializada, a quantia de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) subdivididas em notas típicas da movimentação financeira do tráfico de entorpecentes, além de um simulacro de arma de fogo – tipo pistola - que dada sua fidedignidade à verdadeira, possivelmente era utilizada por esse acusado, para intimidar moradores e usuários de drogas (auto de apreensão id. 46622267).

Por fim, na posse da denunciada Thaislany, foi encontrado um pedaço de maconha de aproximadamente 20 (vinte) gramas. Em seguida, as Equipes Policiais se deslocaram até a residência do denunciado Diego, onde foram apreendidos: 02 (dois) eppendorf/pinos de cocaína sobre a geladeira e sacolinhas de chup-chup para o embalo das drogas, uma balança de precisão, uma lâmina com resquícios de crack, um canivete com resquícios de droga, ácido bórico e vários pedaços de plástico filme, também com resquícios e odor de maconha. (auto de apreensão id. 46622267).

Em seguida, as Equipes Policiais se deslocaram até a residência do denunciado Diego, onde foram apreendidos: 02 (dois) eppendorf/pinos de cocaína sobre a geladeira e sacolinhas de chup-chup para o embalo das drogas, uma balança de precisão, uma lâmina com resquícios de crack, um canivete com resquícios de droga, ácido bórico e vários pedaços de plástico filme, também com resquícios e odor de maconha. (auto de apreensão id. 46622267)

Em sede policial (id. 46622267), os denunciados não assumiram a propriedade dos entorpecentes e materiais apreendidos.

Destaca-se que os denunciados são conhecidos da polícia militar, haja vista a existência de inúmeras denúncias envolvendo-os com o crime de tráfico de entorpecentes. Além, os acusados são reincidentes específicos quanto ao crime de tráfico de drogas, e a Kimberlly possui condenação com trânsito em julgado, com cumprimento de pena em curso, conforme certidões de antecedentes criminais nos id’s. 46622269, 46622270 e 46622272.

Finalmente, considerando o contexto da apreensão, as fichas criminais dos acusados - maculadas, restam indenes de dúvidas a finalidade mercantil dos entorpecentes, junto aos materiais de preparo e embalo mantidos em depósito e apreendidos com os acusados. Autoria e materialidade se encontram sobejamente comprovadas nos autos, por meio do boletim de ocorrência, termos de declarações, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, relatórios de diligências policiais e demais elementos (id. 46622267). [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo aplicadas as penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, aos acusados Gustavo, Thaislany e Diego; e as penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime fechado, à acusada Kimberlly.

Em razões recursais, busca a defesa, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio.

No mérito, requer a absolvição dos acusados por ausência de provas e, subsidiariamente, a (i) desclassificação para a conduta de mero uso de drogas; (ii) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iii) o afastamento do suposto
bis in idem
incorrido na segunda fase da dosimetria da pena da acusada Kimberlly; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado aos acusados; (v) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; e a (vi) revogação da prisão preventiva da acusada Kimberlly.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM PROCEDIMENTO DE BUSCA DOMICILIAR

Conforme relatado, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar. Para tanto, sustenta que o mandado judicial não foi devidamente acostado aos autos, impedindo o controle de legalidade da diligência.

Cuida-se, todavia, de tese que não encontra consonância com o que restou apurado neste caderno processual.

O acervo probatório evidencia que a diligência policial foi precedida de investigação e amparada pelo mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara Única de Mucuri, nos autos de nº 5000772-68.2023.8.08.0034, expressamente consignado na denúncia e na sentença.

Diversamente do que aduz a defesa, verifico que restou devidamente juntada neste caderno processual a cópia do mandado judicial que legitima a busca na residência dos acusados e, consequentemente, as provas dela advindas, vide id. 17730803, págs. 49/50.

Assim, estando evidenciada hipótese constitucional de exceção à inviolabilidade de domicílio e não tendo a defesa demonstrado qualquer prejuízo concreto aos acusados, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

II – DO MÉRITO

II.I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA

No mérito, a defesa busca, inicialmente, a absolvição por ausência de provas para a condenação.

Contudo, razão não assiste à defesa.

Ao analisar os autos, verifico que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 55051768, pelo auto de apreensão nº 290.3.33769/2024, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos presentes no id. 17730803, laudo químico definitivo de id. 17731412 e depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

Sob o crivo do contraditório judicial, o policial militar Ziomar Marques Prates prestou depoimento firme e coerente acerca da prisão dos acusados na posse dos entorpecentes, materiais para embalo e manuseio, balança de precisão, simulacro de arma de fogo e notas fracionadas, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara Única de Mucuri, nos autos de nº 5000772-68.2023.8.08.0034, após investigações preliminares que indicavam a atuação dos acusados no tráfico de drogas. Para melhor compreensão, colaciono trechos do depoimento:

“
Que a operação decorreu de uma investigação anterior realizada pela Polícia Civil, que havia representado pelo mandado de busca em razão das denúncias envolvendo o grupo no tráfico de entorpecentes; que o
modus operandi
do grupo era ficar migrando de uma casa para outra; que, no dia específico, receberam a informação de que a acusada Kimberlly teria chegado com um carregamento de drogas para o grupo [...]; que a droga teria sido transportada de Montanha para Ponto Belo para a comercialização em um evento; que deram cumprimento do mandado de busca, que também era destinado à residência de Paulo Jhonatan, que não foi localizada; que procederam ao cumprimento do mandado judicial apenas nas residências Diego Lacerda e da Thaislany, que são um casal, e do Gustavo Costa [...] que Thaislany e Diego não estavam na residência, sendo encontrados na residência do acusado Gustavo Costa, irmão da Thaislany; que foram com a Thaislany realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando foram encontrados dois pinos de cocaína, material para embalo, lâminas com resquícios de entorpecentes [...]; que, na residência do acusado do Gustavo Costa, onde todos os acusados foram encontrados, foram encontradas pedras de crack e cocaína na bolsa da acusada Kimberlly e, no guarda-roupa do acusado Gustavo, foi encontrada uma porção de maconha, dinheiro e um simulacro de arma de fogo; que a Thaislany é irmã do Gustavo e esposa do Diego; [...] que a acusada Thaislany residia com o acusado Diego, onde foram encontrados mais pinos de cocaína e diversos apetrechos para o manuseio e embalo de entorpecentes; que Thaislany entregou uma porção de 20 gramas de maconha que estava em seu bolso; [...]”

O policial militar Bruno dos Santos Lobo Souza também confirmou em juízo a apreensão dos entorpecentes e dos petrechos empregados na preparação e embalo das drogas, oportunidade em que afirmou ter sido o responsável por localizar os entorpecentes no interior da mochila da acusada Kimberlly e que, segundo denúncias, o simulacro de arma de fogo encontrado era utilizado por Gustavo para intimidar devedores.

A defesa busca desconstituir as provas dos autos ao argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais militares não são aptos a fundamentar a condenação do acusado pela incursão no delito de tráfico de drogas.

Sucede que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Na hipótese, as declarações dos policiais militares foram claras e convergentes, em todas as fases da persecução penal, acerca da incursão de todos os acusados no delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Observo que a defesa, ao pleitear pela absolvição dos acusados, esquece-se que é prescindível a verificação da mercancia para a incursão dos acusados no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, destaco que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes dos agentes.

Nesse sentido, ainda que os acusados tenham sido apreendidos na posse de 07 pedras de crack (3,1 gramas), 08 pinos de cocaína (10,4 gramas) e 05 fragmentos de maconha (36,6 gramas), entendo que a apreensão de petrechos para manuseio e embalo de entorpecentes, de balança de precisão e de notas fracionadas típicas de mercancia aliadas às denúncias recorrentes sobre a traficância exercida pelos acusados, que foram confirmadas pelos militares, não me permite acolher o pleito de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Não desconheço que, não raras vezes, a figura do traficante se confunde com a figura do usuário de drogas, no entanto, acolher a tese defensiva de mero uso de drogas importaria em desconsiderar todo o acervo probatório que demonstra prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o que não entendo cabível.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Logo, mantenho a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, como acertadamente o fez o juízo
a quo
.

Em continuidade, debruço-me sobre o pedido de revisão da dosimetria.

III – DA DOSIMETRIA DAS PENAS

III.I – DO ACUSADO GUSTAVO COSTA AGUIAR JUNIOR

Verifico que o acusado Gustavo foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela valoração negativa das circunstâncias do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“
[...] As circunstâncias do crime, contudo, merecem valoração negativa, considerando a diversidade das substâncias (cocaína, crack e maconha), a quantidade apreendida e a estrutura organizada para comercialização. [...]”

Embora realmente tenham sido apreendidos entorpecentes de natureza diversa (crack, maconha e cocaína), entendo que a quantidade consignada no auto de apreensão e no laudo químico definitivo, consubstanciada em aproximadamente 53 gramas, não revela expressividade apta a justificar o aumento da pena-base.

Não bastasse isso, entendo que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para o aumento da pena-base em razão da estrutura organizada para o tráfico, pois não restou evidenciado
modus operandi
capaz de ultrapassar o previsto no tipo penal.

Nessa senda, promovo o decote do referido vetor para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de incidente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, busca a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, visto que o julgador afastou sua incidência pelos seguintes fundamentos:

“
[...] Deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois as circunstâncias do caso — incluindo as denúncias prévias, a quantidade significativa de entorpecentes, a diversidade das substâncias, a posse de simulacro de arma e o valor em espécie apreendido — indicam dedicação habitual às atividades criminosas, afastando o caráter ocasional exigido pelo dispositivo. [...]”

De fato, não prevalece a pretensão defensiva de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, porquanto a apreensão de petrechos para manuseio e embalo de entorpecentes, de balança de precisão e de notas fracionadas em conjunto com o conhecimento policial acerca da dedicação dos acusados ao tráfico ilícito de entorpecentes na região demonstram que a dedicação a atividades criminosas não era meramente eventual.

Logo, entendo que não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

III.II – DA ACUSADA THAISLANY DE JESUS EVANGELISTA

Verifico que a acusada Thaislany foi sentenciada à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela valoração negativa das circunstâncias do crime, sendo consideradas, para tanto, a natureza e a quantidade das drogas em concomitância com a estrutura empregada para a comercialização.

Embora realmente tenham sido apreendidos entorpecentes de natureza diversa (crack, maconha e cocaína), entendo que a quantidade consignada no auto de apreensão e no laudo químico definitivo, consubstanciada em aproximadamente 53 gramas, não revela expressividade apta a justificar o aumento da pena-base.

Não bastasse isso, entendo que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para o aumento da pena-base em razão da estrutura organizada para o tráfico, pois não restou evidenciado
modus operandi
capaz de ultrapassar o previsto no tipo penal.

Nessa senda, promovo o decote do referido vetor para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de incidente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, busca a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ocorre que não prevalece a pretensão defensiva de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, porquanto a apreensão de petrechos para manuseio e embalo de entorpecentes, de balança de precisão e de notas fracionadas em conjunto com o conhecimento policial acerca da dedicação dos acusados ao tráfico ilícito de entorpecentes na região demonstram que a dedicação a atividades criminosas não era meramente eventual.

Logo, entendo que não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena da acusada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

III.III – DA ACUSADA KIMBERLLY DOS SANTOS SILVA

Verifico que a acusada Kimberlly foi sentenciada à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, sendo consideradas, para tanto, a natureza e a quantidade das drogas em concomitância com a estrutura empregada para a comercialização.

Quanto aos antecedentes, entendo que não há o que retocar. Isso porque, conforme certidão de id. 17730806, a acusada é multirreincidente por ostentar duas condenações definitivas, decorrentes dos autos nº 0000426-05.2014.8.08.0040 e 0000453-85.2014.8.08.0040, sendo perfeitamente possível a utilização de uma delas para recrudescer a pena-base enquanto a outra configure a agravante da reincidência.

O mesmo não ocorre em relação às circunstâncias do crime, pois, embora realmente tenham sido apreendidos entorpecentes de natureza diversa (crack, maconha e cocaína), entendo que a quantidade consignada no auto de apreensão e no laudo químico definitivo, consubstanciada em aproximadamente 53 gramas, não revela expressividade apta a justificar o aumento da pena-base.

Não bastasse isso, entendo que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para o aumento da pena-base em razão da estrutura organizada para o tráfico, pois não restou evidenciado
modus operandi
capaz de ultrapassar o previsto no tipo penal.

Logo, promovo o decote do referido vetor para fixar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, majoro a pena intermediária em 1/6 (um sexto) para fixar a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, torno definitiva a pena da acusada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

III. IV– DO ACUSADO DIEGO LACERDA MIRANDA

Verifico que o acusado Diego foi sentenciado à pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pela valoração negativa das circunstâncias do crime, sendo consideradas, para tanto, a natureza e a quantidade das drogas em concomitância com a estrutura empregada para a comercialização.

Embora realmente tenham sido apreendidos entorpecentes de natureza diversa (crack, maconha e cocaína), entendo que a quantidade consignada no auto de apreensão e no laudo químico definitivo, consubstanciada em aproximadamente 53 gramas, não revela expressividade apta a justificar o aumento da pena-base.

Não bastasse isso, entendo que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para o aumento da pena-base em razão da estrutura organizada para o tráfico, pois não restou evidenciado
modus operandi
capaz de ultrapassar o previsto no tipo penal.

Nessa senda, promovo o decote do referido vetor para fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de incidente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, busca a defesa o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Ocorre que não prevalece a pretensão defensiva de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, porquanto a apreensão de petrechos para manuseio e embalo de entorpecentes, de balança de precisão e de notas fracionadas em conjunto com o conhecimento policial acerca da dedicação dos acusados ao tráfico ilícito de entorpecentes na região demonstram que a dedicação a atividades criminosas não era meramente eventual.

Logo, entendo que não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

IV – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em continuidade, busca a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando aos acusados.

Contudo, sem razão.

Considerando o
quantum
de pena aplicado aos acusados Gustavo, Thaislany e Diego, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal).

Em relação à acusada Kimberlly, mantenho o regime fechado em razão do
quantum
de pena aplicado (07 anos de reclusão) e da reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Por fim, não carece de revogação a prisão preventiva da acusada Kimberlly, pois sua decretação está alicerçada na necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal, considerando sua multirreincidência e o
quantum
de pena aplicado.

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)